Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-97.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos réus, acusados da prática de estelionato e associação criminosa.
2. O juízo de origem indeferiu o pedido de prisão preventiva, impondo, no entanto, medidas cautelares diversas, incluindo monitoramento eletrônico por 90 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva dos recorridos, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos e ao risco atual à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal de contemporaneidade ou atualidade para a decretação da prisão preventiva não está atrelada à data em que os crimes foram praticados, o que não significa dizer que prescinde de demonstração de situação de perigo atual de liberdade que justifique a adoção excepcional da medida cautelar extrema.
5. No caso, o mero temor de que os réus venham a evadir ou a interferir na investigação, desacompanhado de evidência mínima de fatos atuais ou contemporâneos que sirvam de embasamento a essa preocupação não é suficiente para justificar a decretação imediata da prisão preventiva dos recorridos.
6. Os recorridos, até o momento, compareceram a todos os atos processuais, não havendo notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas ou de prática de novos delitos desde 2022.
7. As conversas extraídas do aparelho celular apreendido que indicariam planejamento de fuga datam de quase três anos antes ao pedido de prisão preventiva, não sendo aptas a configurar risco atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A ausência de contemporaneidade dos fatos e o cumprimento das medidas cautelares impostas afastam a necessidade de segregação cautelar."
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 937.435/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1832124, 0705392-96.2023.8.07.0002, rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024, DJe 26/03/2024.